Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PLATAFORMA ELETRÔNICA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PREVISÃO EXPRESSA DE SUBMISSÃO DOS LITÍGIOS A ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI No 9.307/1996. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor celebrou negócio jurídico de locação de imóvel residencial por meio da plataforma eletrônica da ré, que atua como intermediadora entre os proprietários de imóvel e os futuros inquilinos .1.1. Na oportunidade, constou no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes a cláusula compromissória arbitral para a solução de eventuais litígios futuros.
2. A relação jurídica negocial entre as partes é de consumo pois elas se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. No caso em deslinde foram observados os requisitos de validade da cláusula compromissória em contrato de adesão previstos no art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996.
4. Uma vez instituída a arbitragem pelas partes, para a solução de eventuais questões patrimoniais relativas ao negócio jurídico por elas celebrado, os temas controvertidos devem ser submetidos ao respectivo árbitro.
5. Recurso conhecido e desprovido.